Tribunal: CARF
Processo: 10315.900075/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.900075/2010-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.318 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
VERDE VALE HOTEL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO INTEMPESTIVO.
O recurso voluntário poderá ser interposto contra decisão de primeira instância,
contrária ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias contados da data da ciência
da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) que utiliza
como crédito saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2003. Transcrevo, parcialmente, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se o presente processo de pedido compensação de saldo negativo de
CSLL
Exercício
2003,
apresentado
através
da
PER/DCOMP
06703.91280.270605.1.3.03-1777, no valor de R$ 10.009,05, PER/DCOMP
34894.00390.261005.1.3.03-4813 e PER/DCOMP 38946.287727.161005.1.3.03-788,
referente saldo negativo de CSLL exercício 2005.
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.900075/2010-82
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.318 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.900075/2010-82

Em 19/05/2010 foi emitido despacho decisório rastreamento no 863075231 não
homologando
a
compensação
declarada
dos
PER/DCOMP
06703.91280.270605.1.3.03-1777,
34894.00390.261005.1.3.03-4813
e
38946.287727.161005.1.3.03-788.
Cientificada do despacho em 14/06/2010, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade alegando:
(...)
Conforme acima aduzido, os débitos em cobrança foram compensados
ante a existência de crédito do manifestante sob a rubrica de saldo negativo de
CSLL. Cabe esclarecer, desde já, que a ocorrência deste saldo negativo já vem
desde o exercício fiscal de 1997, perdurando até o exercício fiscal de 2003,
data findo que interessa para o deslinde da presente irresignação.
Segundo o demonstrativo da CSLL - estimativas compensadas com
saldos negativos de períodos anteriores - 1995 a 2003 (Doc anexo), o direito
creditício do ora manifestante é incontestável, ainda mais porque todas as
informações nele contidas foram retiradas das Declarações de imposto de
Renda da empresa (Docs. anexo).
E mais. Calha destacar que o ora manifestante, além de compensar
algumas estimativas de CSLL, à época ainda permitidas, também efetuou o seu
pagamento (Docs. anexo), os quais induzem ainda mais a existência e
legitimidade do crédito analisado. Foram a partir de tais recolhimentos,
somado aos sucessivos prejuízos fiscais suportados, desde o exercício fiscal de
1997, que se pode concluir pela legitimidade do crédito utilizado e atestar a
procedência das compensações realizadas.
(...)

Ao final pede o conhecimento da manifestação de inconformidade,
homologação dos PER/DCOMP ́s sob análise e requer a realização de perícia contábil
para apuração do crédito tributário nomeando perito e quesitos conforme abaixo:
(...)
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – MG,
no Acórdão às fls. 373 a 379 do presente processo (Acórdão 09-66.958, de 26/06/2018 –
relatório acima), julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte. Abaixo, sua
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/06/2005
SALDO NEGATIVO. SALDOS ANTERIORES. COMPENSAÇÃO
A compensação de saldo negativo deve ser feita referente a um só período, não sendo
possível compensar valores somando saldo negativo de períodos anteriores.
RETENÇÃO. RENDIMENTO. DIPJ
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.318 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.900075/2010-82

No voto, a decisão observou que o contribuinte juntou ao processo tabela
demonstrativa da evolução do saldo negativo de CSLL desde o ano de 1995. Que declarou apuração
de Base de Cálculo Negativa de CSLL a partir do ano de 1997, e desde então os valores de estimativa
mensal de CSLL apurados estavam sendo quitados com saldo negativo do mesmo tributo do ano
anterior.
Esclareceu que, analisando-se o ano de 2002, verifica-se que a contribuinte apurou
Base de Cálculo Negativa no valor de R$ 69.574,63, e que durante todo o ano as estimativas foram
quitadas por compensação com o saldo negativo do ano de 2001, gerando assim novo saldo negativo.
Que, no entanto, a partir de 01/10/2002, passou a vigorar a obrigatoriedade de compensação através
de PER/DCOMP não se podendo mais compensar valores diretamente em DCTF, como antes. Por
isso, as estimativas apuradas poderiam ser quitadas por compensação apenas em DCTF somente até
setembro/2002, sendo obrigatória a compensação por DCOMP no último trimestre daquele ano.
Concluiu que, como não havia DCOMP para a compensação das estimativas do
último trimestre, o crédito apurado no período, passível de compensação como saldo negativo,
era aquele quitado por compensação de janeiro a setembro/2002, que totalizava o valor de R$
7.100,11. Assim, deu provimento parcial ao recurso.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/09/2018 – quinta-feira (Aviso
de Recebimento à fl. 387), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 16/10/2018 – terça-
feira (recurso às fls. 391 a 398, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 390).
Nele repete os argumentos da Manifestação de Inconformidade, reafirmando seu
direito e a existência do crédito oriundo de saldo negativo de períodos anteriores. Não aborda o
fato de a DRJ ter considerado tal saldo negativo, dando provimento parcial apenas por ausência
de DCOMP no último trimestre de 2002, quando essa tornou-se obrigatória.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O Recurso Voluntário é intempestivo, por não ter sido apresentado dentro dos
trinta dias seguintes à ciência da decisão de primeira instância, desobedecendo ao que determina
o art. 33, caput, do Decreto no 70.235/1972, confirmado no art. 73 do Decreto no 7.574/2011,
ambos referentes ao processo administrativo fiscal.
Subseção V
Do Recurso Voluntário

Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito suspensivo, poderá ser
interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo, no prazo de
trinta dias, contados da data da ciência da decisão (Decreto no 70.235, de 1972, art. 33).

Conforme relatório, a empresa tomou ciência da decisão de primeira instância em
13/09/2018 – quinta-feira (Aviso de Recebimento à fl. 387). O prazo para interposição de
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.318 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.900075/2010-82

recurso iniciou-se dia 14/09/2018 – sexta-feira, encerrando-se dia 15/10/2018 – segunda-feira
posterior ao dia 13/10/2018. O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, intempestivamente,
apenas em 16/10/2018 – terça-feira (Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 390).
O contribuinte não suscita a tempestividade no recurso apresentado.
Cabe aqui um parêntese para observar que, além da intempestividade, em seu
Recurso Voluntário a empresa não enfrentou o único motivo para o não reconhecimento de parte
do seu crédito, que foi a ausência de DCOMP para a compensação das estimativas do último
trimestre de 2002.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital